Tribunal: TJSP
Processo: 1006139-17.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006139-17.2016.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO PEDRO ALVES DE LIMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006139-17.2016.8.26.0704/50000 -Voto no 3476
2
VOTO No 3476
PROCESSO No: 1006139-17.2016.8.26.0704/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARTES: EDUARDO PEDRO ALVES DE LIMA E AMIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Pleito
de
readequação da sucumbência. Ponto da controvérsia não
enfrentado. Omissão suprida determinando a aplicação do
princípio da causalidade devendo a embargada arcar integralmente
com a verba do perito tendo em vista a improcedência do pleito
cominatório. Embargos acolhidos.
I -RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nestes autos.
Em apertada síntese, justifica a embargante o cabimento dos presentes embargos diante de
suposta omissão do julgado pois não teria apreciado o pleito de readequação da
sucumbência formulado nas razões do recurso adesivo.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Houve, de fato, omissão do julgado vez que não foi apreciado o pleito de readequação da
verba de sucumbência formulado no recurso adesivo.
Segundo consta dos autos, na fase de especificação de provas, a corré AMIL pleiteou pela
prova pericial e o autor, ora embargante, pelo julgamento antecipado. Na decisão
saneadora, foi determinado que a ré adiantasse a verba pericial. Sobreveio sentença
julgando procedente o pleito cominatório, porém, carreou ao autor, ora embargante, o
pagamento de metade do valor da verba do expert.
O ônus financeiro do adiantamento das despesas fixadas em decisão saneadora subsiste até
prolação da sentença quando, ao aplicar a regra de sucumbência, deve o julgador nortear-se
pelo princípio da causalidade, vale dizer, fazer responder pelas despesas a parte que deu
causa à formulação do pedido na esfera judicial.
No caso, não se afigura razoável impor ao embargante o pagamento de 50% da verba
pericial pois o autor sequer solicitou a prova e na instrução probatória ficou demonstrado
que a operadora deu causa ao ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006139-17.2016.8.26.0704/50000 -Voto no 3476
3
Assim, apenas em relação à verba pericial, deve a embargada arcar integralmente com tal
valor não se aplicando a ela a regra de sucumbência parcial estabelecida na sentença.
III DISPOSITIVO
Destarte, ACOLHEM-SE os embargos para suprir omissão e DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO a fim de carrear à embargada o ônus de
arcar integralmente com a verba pericial.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator